Tribunal: TJSP
Processo: 0036109-23.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Roubo bimajorado e extorsão – Revisão criminal visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de reconhecimento de "crime único" ou do "crime continuado" e, ainda, a aplicação da mínima fração de aumento prevista na lei (1/3), em razão das majorantes do roubo – Entendimento jurisprudencial e doutrinário amplamente consolidado no sentido de que a Revisão

Ementa:
Roubo bimajorado e extorsão – Revisão criminal visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de reconhecimento de "crime único" ou do "crime continuado" e, ainda, a aplicação da mínima fração de aumento prevista na lei (1/3), em razão das majorantes do roubo – Entendimento jurisprudencial e doutrinário amplamente consolidado no sentido de que a Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Penas e regime prisional adequados – Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000725828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0036109-23.2017.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é peticionário
SIDIRLEY ZULATO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação Julgada
improcedente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO E
FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 11990
Revisão Criminal no 0036109-23.2017.8.26.0000
Comarca: JACAREÍ 2a Vara Criminal
Peticionário: SIDIRLEY ZULATO DOS SANTOS
Roubo bimajorado e extorsão
Revisão criminal visando a
absolvição do sentenciado por insuficiência probatória

Pedidos subsidiários de reconhecimento de “crime único” ou do
“crime continuado” e, ainda, a aplicação da mínima fração de
aumento prevista na lei (1/3), em razão das majorantes do
roubo Entendimento jurisprudencial e doutrinário amplamente
consolidado no sentido de que a Revisão Criminal, fundada no
inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é
cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro
judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação
ou 'terceira instância' de julgamento
Decisão que não se
revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos Penas e
regime prisional adequados Ação improcedente.
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por SIDIRLEY
ZULATO DOS SANTOS que, em primeira instância, foi condenado ao
cumprimento de 22 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 37 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos
artigos 157, § 2o, incisos I e II, por quatro vezes, cc. artigo 70, “caput”, e
158, § 3o, por duas vezes, cc. artigo 70, “caput”, todos do Código Penal, e
artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, cc. artigo 69, também do Código Penal,
nos autos da Ação Penal no 0004209-63.2010.8.26.0292, da 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Criminal da Comarca de Jacareí (cf. sentença de fls. 370/385 dos autos
principais).
É dos autos que, uma vez interposta apelação pela defesa (no
0004209-63.2010.8.26.0292), a 13a Câmara Criminal desta Corte deu-lhe
parcial provimento para reduzir as penas impostas ao sentenciado a 9
anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 20 dias-multa, e 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão,
no mesmo regime inicial, mais o pagamento de 15 dias-multa,
relativamente aos delitos do artigo 157, § 2o, incisos I e II, por quatro
vezes, cc. o artigo 70, “caput”, primeira parte, e ao 158, § 3o, por quatro
vezes, cc. o artigo 70, “caput”, primeira parte, todos do Código Penal,
respectivamente, as quais, somadas à pena imputada ao acusado pela
prática do delito do artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90, totalizaram
20 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado e
pagamento de 35 dias-multa (fls. 463/472-ap), tendo ocorrido o trânsito
em julgado para o Ministério Público em 26/01/2017 (fl. 474-ap) e para a
defesa em 15/03/2017 (fl. 504-ap).
O peticionário, então, interpôs o presente pedido revisional (fl. 2),
arrazoado pelo i. Defensor Público que o assiste (fls. 12/15v), que postula
a absolvição por insuficiência probatória, alegando, em síntese, que
“nenhuma prova produzida em contraditório foi apta para sustentar a
condenação, havendo apenas indícios...” (fl. 14) e, subsidiariamente, o
reconhecimento de crime único, argumentando que a extorsão consistiu
em mero desdobramento do delito de roubo ou ao menos do crime
continuado entre esses delitos; e, ainda, a majoração das penas, com

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
base no art. 2o do artigo 157 do Cód. Penal, pela fração mínima prevista
na lei em vigor (1/3), sob o argumento de que “não houve qualquer
fundamentação concreta para a exasperação lançada na decisão” (fl. 15v).
O parecer da Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal é pelo
indeferimento da ação revisional (fls. 17/27).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal, não comporta provimento.
A revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como ação
destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando a
condenação houver sido lançada contra texto de lei ou a prova dos autos,
em evidente erro judiciário, o que não se vislumbra no presente caso,
encerrando simples pedido de reexame de provas.
Em que pese a presença desta circunstância indutora do não
conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para dar máxima
amplitude ao direito de defesa, o resultado é o indeferimento, eis que a
respectiva peça de sustentação não apresenta qualquer causa jurídica
capaz de motivar a alteração da decisão condenatória lançada às fls.
370/385 dos autos principais, já reexaminada por este Egrégio Tribunal
de Justiça em recurso de apelação, oportunidade em que foi dado parcial
provimento ao recurso do sentenciado para reduzir as reprimendas a ele

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
impostas (v. Acórdão de fls. 463/472-ap).
De fato, analisando-se os argumentos trazidos nas razões
oferecidas pelo i. Defensor Público, neles não se identifica qualquer base
sólida para motivar reexame dos elementos de prova que fundamentaram
a decisão condenatória criticada, nem sequer a redução das sanções
nela fixadas.
A crítica formulada à prova amealhada nos autos não está
lastreada em novos fundamentos ou prova surgida posteriormente à
condenação, não se prestando ao propósito de depreciar os sólidos
elementos de convicção colhidos durante as investigações, os quais
foram devidamente reexaminados e confirmados sob o crivo do
contraditório.
Nota-se que a r. decisão de Primeiro Grau, prolatada pela i. Juíza
da 2a Vara Criminal da Comarca de Jacareí, contém exaustiva e precisa
análise dos elementos de convicção relativos à autoria delitiva, tendo os
fundamentos da condenação sido reexaminados por ocasião do
julgamento da apelação interposta pelo requerente, em cujo acórdão foi
lançada a conclusão de que “a análise equidistante dos elementos
probatórios torna induvidosas autoria e materialidade das práticas
noticiadas, a ter como correta, pois, a responsabilização criminal [do
acusado], nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida” (cf. fl. 468-
ap).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Com efeito, SIDIRLEY ZULATO DOS SANTOS foi denunciado e
condenado às penas inicialmente mencionadas porque, nas condições
de tempo e lugar mencionadas na denúncia, juntamente com o
adolescente Luis Wagner Santos Faustino e mais três indivíduos não
identificados “subtraiu para si e para outrem, mediante violência e grave
ameaça exercida com arma de fogo: artigos para viagem, mala contendo
roupa e produtos de higiene pessoais, Carteira de Identidade, cartões de
crédito..., uma máquina fotográfica da marca 'Sony Ciber Shot', um
aparelho de celular e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pertencentes à
vítima Leilane Tainá dos Santos; artigos para viagem, mala contendo
roupas e produtos de higiene pessoais; Carteira Nacional de Habilitação,
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo VW/Gol, cartões de
crédito..., um aparelho celular, o veículo VW/Gol 1.6 Power-Atibaia/SP,
de cor preta, e quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) pertencentes
à vítima Arthur Rolf Makalski Pinto; artigos para viagem, mala contendo
roupas e produtos de higiene pessoais, uma aliança de prata, uma
pulseira de prata e a importância de R$ 32,00 (trinta e dois reais)
pertencentes à vítima Leoni Felipe dos Santos Carvalho; e artigos para
viagem, mala contendo roupas e produtos de higiene pessoais, cartões
bancários..., documentos (RG, CPF, Título de Eleitor), uma aliança de
prata, um aparelho de celular MP7 e um chip da operadora 'Oi', todos
pertencentes à vítima Patrícia Marinho Costa” (sic - fls. 1d/2d-ap).
Ainda segundo a denúncia, o peticionário, agindo em concurso e
com unidade desígnios com o retromencionado menor e mais três
indivíduos não identificados, “constrangeu as [supracitadas] vítimas...,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, com o intuído de obter para eles indevida vantagem econômica, a
entregarem as senhas de seus cartões bancários e acompanha-los
durante a utilização destes ou espera-los efetuarem saques e compras...
[bem como] corrompeu ou facilitou a corrupção do menor Luis Wagner
Santos Faustino, com ele praticando infração penal” (fls. 2d/3d-ap).
A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.
3/7-ap, relatório de investigação de fls. 8/10, pelas imagens captadas na
Drogaria São Paulo (fl. 12) e extratos bancários de fls. 165/168-ap).
A autoria também ficou bem provada, até porque o sentenciado foi
reconhecido pelas vítimas na fase inquisitória (v. autos de
reconhecimento de pessoa de fls. 17, 21, 25 e 29-ap), reconhecimento
este que foi ratificado em juízo, oportunidade em que os ofendidos, cuja
oitiva foi realizada por carta precatória, ressaltaram que não tiveram
qualquer dúvida em identificar SIDIRLEY como um dos agentes
criminosos na Delegacia de Polícia (fls. 235/247, 260 e 265-ap).
A vítima Leoni Felipe dos Santos Carvalho, por sua vez, afirmou
em juízo que “estavam trafegando pela Rodovia Tamoios, entre meia
noite e uma hora da manhã, quando um... Eco Sport deu sinal de luz. O
veículo tinha um giroflex ligado. Pararam na rodovia, pois pensaram que
se tratava da polícia federal. Do interior da Eco Sport saíram o réu e
outros indivíduos, cerca de 4 pessoas, todos estavam armados e alguns
usavam touca. Anunciaram o assalto e subtraíram todos os pertences

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
individuais. [Ele] e seu cunhado foram colocados no porta-malas do
veículo Eco Sport... [enquanto as] meninas foram conduzidas pelos
indivíduos no... Gol. Durante o tempo todo foram ameaçados e seu
cunhado Arthur apanhou bastante. Foram levados para uma mata e os
[criminosos] diziam que iriam aplicar uma seringa de HIV nas meninas...
[além de usarem] drogas no carro. Tiraram a roupa de seu cunhado e
começaram a bater nele [, ameaçando-o de morte]... Sua irmã Leilani foi
levada [por SIDIRLEY] para fazer saques nos bancos... Ficaram em
poder dos indivíduos por nove horas e meia...” (fl. 260-ap).
No mesmo sentido as declarações das vítimas Arthur Rolf Makalski
Pinto (fls. 236/241, Leilani Tiana dos Santos (fls. 242/247) e Leoni Felipe
dos Santos Carvalho (fl. 265).
O investigador de polícia Ademir Emerson Rosa (fls. mídia de fl.
348-ap) afirmou que “...[o veículo] gol foi encontrado num
estacionamento em Jacareí e o Ecosport no dia seguinte no mesmo
estacionamento, [apurando-se] que era produto de roubo. O menor foi
preso tentando praticar [um delito com] o mesmo 'modus operandi'. As
vítimas reconheceram fotograficamente o adolescente. O réu já era
conhecido dos meios policiais e foi reconhecido nas imagens da câmera
de segurança da drogaria” (cf. r. sentença - fls. 375-ap).
Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos
membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do
fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente
indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma
falsa incriminação.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do
país:
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade
no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de
a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC 76.557-RJ, 2a Turma, Rel.
Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p.
293)
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão
em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus
não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos
autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
SIDIRLEY negou as imputações na fase inquisitória e em juízo (fls.
61/62 e mídia de fl. 348), alegando “[não ser] a pessoa que aparece nas
imagens da Drogaria São Paulo, [bem como] não conhece o então
adolescente envolvido [Luis Wagner dos Santos]... foi ao estacionamento
buscar uma motocicleta, quando um desconhecido solicitou que visse um
veículo Eco Sport...” (cf. r. sentença fl. 373-ap).
A negativa ofertada pelo sentenciado não merecia crédito algum,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
tendo sido desprezada porque dissociada de todo o conjunto probatório,
restando isolada nos autos.
Com efeito, conforme bem salientado pela i. Magistrada
sentenciante, “todas as vítimas reconheceram por meio de fotografia e
pessoalmente o acusado na Delegacia de Polícia, logo após o fato. Cabe
ressaltar que a vítima L.T. ficou na companhia do [peticionário] durante
longo período em que foi sacar dinheiro nos caixas, tendo sido obrigada
a abraça-lo, motivo pelo qual resta indene de dúvidas seu
reconhecimento na delegacia...” (fl. 375-ap).
E nada emergiu dos autos que indicasse das vítimas e do
mencionado investigador de polícia ânimo de falsa incriminação, razão
porque, igualmente, não havia motivo para negar valor probatório às suas
declarações e depoimentos.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas dos
crimes patrimoniais
inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório" (STF, 1a
Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Min. CELSO DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos
demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente
caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou
falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não
provido. (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa viga
mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de
convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP
-
APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)
Sendo, pois, idônea a prova oral produzida em sede policial e em
juízo, é incabível o pleito de reversão dos efeitos da res judicata que
pairam sobre a condenação exarada nos autos da ação penal originária,
a qual, como visto, foi pronunciada por meio de decisão íntegra e bem
fundamentada que, como dito, foi examinada e confirmada em Segundo
Grau de jurisdição.
Não cabe, ainda, acatar a tese de crime único entre os delitos de
roubo e extorsão, uma vez que a prova coligida demonstrou cabalmente
que os sentenciados praticaram em um mesmo contexto condutas típicas
de roubos em relação a quatro vítimas em concurso formal, portanto
e, em seguida, com ânimo distinto e autônomo, condutas típicas de
extorsão em relação a duas dessas vítimas
também em concurso
formal , de modo que as penas dos dois grupos de delitos (os de roubo
e o de extorsão) foram corretamente aplicadas de acordo com a regra do
artigo 70, “caput”, do Código Penal, somando-se os montantes apurados

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em relação a cada grupo em razão da regra do concurso material.
Nesse sentido, aliás, o parecer do i. Procurador de justiça oficiante,
Dr. Francisco J. T. Cembranelli, quando afirmou que “existindo na
hipótese propósitos distintos nas condutas perpetradas do roubo e da
extorsão, impossível acatar a tese de crime único. No caso em apreço,
há de se reconhecer dois crimes [de extorsão], em concurso formal, um
primeiro ocorrido quando o peticionário... constrangeu [as vítimas a]...
fornecerem cartões bancários e suas senhas, com as quais foram feitos
os saques, e o segundo com a posterior subtração de [seus] objetos
pessoais... como artigos para viagens, roupas, produtos de higiene,
aparelhos celulares, documentos, aliança, o veículo automotor que
pertencia a uma das vítimas, entre outros” (fl. 24).
Não é outro o entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores
do país. Confira-se [sem destaques nos originais]:
Habeas corpus. Penal. Roubo e extorsão qualificados. Artigos 157, § 2o, I, II e V; e 158, §
1o, do Código Penal. Concurso formal. Reconhecimento pretendido. Inadmissibilidade. Subtração
violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a fornecer a senha de cartão bancário.
Manutenção do ofendido, por várias horas, em poder dos agentes. Pluralidade de condutas e
autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 1. Tratando-se
de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o
concurso material entre roubo qualificado (art. 157, § 2o, I, II e V, CP) e extorsão qualificada (art.
158, § 1o, CP). 2. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 121395, Relator: Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014
PUBLIC 21-11-2014).
HABEAS-CORPUS. CRIME HEDIONDO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO E
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO: CONCURSO MATERIAL. PEDIDO PARA QUE O CRIME DE
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (CP, ART. 159, CAPUT), SEJA DESCLASSIFICADO PARA O
DE ROUBO (CP, art. 157), OU, SUCESSIVAMENTE, PARA O DE EXTORSÃO (CP, ART. 158).
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL COATOR, POR FALTA DE CAPACIDADE
POSTULATÓRIA DO PACIENTE (ART. 1o, I, DO ESTATUTO DA OAB - LEI No 8.906/94):
CONCESSÃO EX-OFFICIO DA ORDEM DE HABEAS-CORPUS. 1. Ocorre concurso material de
delitos quando o agente pratica na mesma oportunidade fática, mediante ações imediatamente
subseqüentes, os crimes de extorsão mediante seqüestro e de roubo; estes crimes são da
mesma natureza, mas não são da mesma espécie: têm definição autônoma e assim devem ser
punidos. Precedentes. (...) (HC 74528, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado
em 22/10/1996, DJ 13-12-1996 PP-50167 EMENT VOL-01854-05 PP-00950)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EXTORSÃO. CONDUTAS DIVERSAS. CONCURSO
MATERIAL. SUBTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS. EXIGÊNCIA DE SENHA DE CARTÃO BANCÁRIO.
AÇÃO BIPARTIDA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ENQUADRAMENTO EM FIGURAS TÍPICAS
PRÓPRIAS. As condutas do agente tendente a subtrair bens das vítimas e, além disso, exigir-
lhes a entrega de senhas bancárias, não se confundem a ponto de delinear o mesmo tipo
penal, no caso, o roubo. In casu, deve-se compreender a ação como bipartida: uma voltada
para a subtração de coisa móvel (núcleo do roubo), em que o agente leva consigo o objeto;
outra voltada à exigência de um fazer
entrega de senha (núcleo da extorsão), em que o
agente nada leva a não ser informação. Ademais, observado que jamais o “fazer” pode assumir
o núcleo “subtrair”, por consequência, as condutas devem ser tomadas de forma autônomas e
independentes para configuração do roubo e da extorsão em concurso material. Recurso
provido. (REsp 822.514/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 07/10/2010, DJe 13/12/2010)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL.
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na linha de precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal, configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso
material, quando, o agente, por meio de mais de uma ação, pratica os núcleos dos verbos dos
dois tipos penais. 2. No caso, após a subtração, mediante grave ameaça, de quantia em dinheiro da
vítima, os agentes constrangeram-na a dizer-lhes a senha de seu cartão de crédito/débito e a conduzi-
los a um caixa eletrônico para efetuar saque em sua conta-corrente. 3. Recurso especial a que se dá
provimento. (REsp 1027913/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
01/06/2010, DJe 21/06/2010)
RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. "Crimes de roubo e de extorsão - Ilícitos penais que não
constituem 'crimes da mesma espécie' - Consequente impossibilidade de reconhecimento, quanto a
eles, do nexo de continuidade delitiva - legitimidade da aplicação da regra pertinente ao concurso
material" (STF, HC-71.174/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 1o.12.2006). 2. A conduta dos
agentes que, na mesma circunstância fática, após subtraírem os pertences das vítimas,
mediante grave ameaça, exigem a entrega do cartão bancário e senha para em seguida
realizarem saque em conta-corrente, se amolda aos crimes de roubo e extorsão, de forma
autônoma. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, em tais
casos revela-se caracterizada a prática de ambos os delitos em concurso material, bem como
entende-se afastada a tese da continuidade delitiva por não se tratar de crimes da mesma espécie. 4.
Recurso especial a que se dá provimento, para reformando em parte o acórdão recorrido, reconhecer
a ocorrência do concurso material de crimes e condenar o recorrido DANIEL ANTÔNIO PINTO
definitivamente às penas de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e
cinco) dias-multa pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, I, II (por duas vezes), e 158, § 1o, c/c 69
todos do Código Penal, mantido, no mais, o acórdão impugnado. (REsp 898.613/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 28/09/2011)
Igualmente inviável o acolhimento do pedido formulado pelo i.
Defensor no sentido do reconhecimento do crime continuado entre os
delitos de roubo e extorsão, haja vista que os delitos de roubo e extorsão
não caracterizam “infrações de mesma espécie”, o que inviabiliza a
aplicação do benefício do art. 71 do C. Penal.
Nesse sentido, amplamente, a jurisprudência do C. STJ e do C.
STF, v.g. [sem destaques nos originais]:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA
PRATICADOS
NAS
MESMAS
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS.
CONCURSO
MATERIAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É
clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados
mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por
se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva
(CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada. (STF, HC 113900 / SP - SÃO PAULO, Rel. Min.
TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2014, DJe 20-11-2014).
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
QUALIFICADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PENAS-BASE
FUNDAMENTADAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. Inviável o
reconhecimento da continuidade entre os delitos de roubo e extorsão mediante sequestro
qualificada, porquanto, além de a matéria exigir o revolvimento de provas, são infrações de
espécies distintas. Conquanto se trate de crimes praticados contra o patrimônio, a extorsão
mediante sequestro tem a peculiaridade de atingir, de maneira direta e imediata, a incolumidade física
e psicológica da vítima capturada. (...)5. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena aplicada
ao paciente, pelo roubo circunstanciado e pela extorsão mediante sequestro qualificada, de 21 (vinte e
um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa para 19 (dezenove) anos
e 10 (dez) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, ficando absolvido quanto porte ilegal de
arma de fogo, com extensão dos efeitos, nessa parte, aos corréus.(STJ, HC 71696 / PR, HABEAS
CORPUS 2006/0267729-0, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 13/03/2012, DJe
28/03/2012).
A respeito desse último pleito, aliás, cumpre assinalar que a própria
argumentação contida nas razões ofertadas pelo i. Defensor Público (vide
fls. 14v. e 15) contém incongruência que impediria, por motivo de ordem
lógica, o seu acatamento.
De fato, se o próprio Defensor Público pleiteia “o reconhecimento
de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, já que este[s]
consistiu em mero desdobramento daquele” (fl. 14v), não há como atribuir
relevância ao argumento que acresce logo em seguida (fl. 15), no sentido
de que caberia na espécie a “figura do crime continuado dos crimes de
roubo e extorsão”, dado que ele implica a admissão de que as condutas
correspondentes compreenderam “mais de uma ação ou omissão”,
sendo, pois, totalmente incongruente com o argumento anterior.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Por fim, não merece reparo a fração de aumento das penas fixadas
pela MM. Juíza sentenciante (3/8) em virtude do reconhecimento das
duas majorantes relativas aos delitos de roubo.
Não há que negar que a prática de roubo bimajorado (no caso,
mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes)
exterioriza maior determinação na busca do resultado, posto que, à
evidência, tais expedientes implicam maior risco e temor às vítimas,
incrementando sensivelmente as chances de atingir o resultado
pretendido.
Sobre o tema já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
aclarando que no “concurso de causas de aumento de pena, variando a
fixação desde um terço a metade, e havendo duas causas concorrentes,
há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente,
razão porque é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que,
nesse caso, ambas devem ser consideradas para a fixação do aumento
além do limite mínimo” (Habeas Corpus no 70.900-1, São Paulo, 1a T, j.
22.02.94, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 06.05.94, pág. 10.489).
E desse entendimento não diverge este E. Sodalício, dando
continuidade à jurisprudência do extinto Tribunal de Alçada Criminal
acerca do tema, v.g.:
EMBARGOS INFRINGENTES - DOSIMETRIA - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 3/8 - Insuficiência: O número de qualificadoras, mais as
peculiaridades de cada caso, determinam a exasperação das reprimendas acima do mínimo legal,
mostrando-se correta a elevação em 3/8 (três oitavos), já que presentes duas causas de aumento.
Embargos rejeitados. (TJSP, Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003743-40.2011.8.26.0161 -
Relator J. Martins; Comarca: Diadema; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
julgamento: 25/09/2014; Data de registro: 02/10/2014; Outros números: 3743402011826016150000).
ROUBO QUALIFICADO - Pretendida absolvição por falta de provas - Descabimento -
Quadro probatório apto a alicerçar a condenação. DOSIMETRIA DA PENA - Pretendida redução na
terceira fase do processo dosimétrico - Descabimento - Reconhecimento de duas causas de aumento
- Aumento de 3/8 bem determinado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Apelação
no 3030941-65.2013.8.26.0602 - Relator: Cesar Mecchi Morales; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador:
3a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 08/04/2015).
“Com a recente introdução de mais duas qualificadoras no roubo, totalizando cinco, deve-
se ter em mente que, presente uma qualificadora, deve-se impor o aumento mínimo; duas, aumento
de três oitavos (3/8); três, cinco doze avos (5/12); quatro, onze vinte e quatro avos (11/24); cinco, o
máximo” (Apelação Criminal 1074665/1-São Paulo, rel. Juiz JOSÉ HABICE, j. 10.11.97, v.u., 12a
Câmara, TACrimSP). (No mesmo sentido: (RDJTACrim, 24/313-316; 25/288, 18/130, 17/137, 17/128,
16/151-154; Apelações 716.579-1, 6a Câmara e 726.701-1, S. Paulo, 9a Câm., v.u.; Ap. Cr. N.
1.025.369-5, S. Paulo, 7a Cam., v.u.; Ap. n. 1.075.909-8, 12a Câm., v.u., rel José Habice; HC 73.766-
SP, v.u., DJU. De 06.09.1996, p. 31.854, STF).”
Ademais, verifica-se que o decisum contém justificativa adequada
e suficiente para o reconhecimento das mencionadas causas de
majoração, tendo a i. Magistrada sentenciante aludido ao fato de que “a
majoração no mínimo, no caso, utilizando o mesmo critério de quando se
faz presente apenas uma causa de aumento, equivaleria a dar
tratamento igual a situações absolutamente desiguais, implicando em
apreciação parcial da disposição legal” (fl. 381), em perfeita consonância
com o conteúdo da Súmula no 443 do STJ.
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar, em
acréscimo, que a propositura da presente ação revisional parece refletir o
desejo do revisionando de alcançar um eventual beneplácito deste E.
Sodalício. Daí, aliás, sua inconsistência.
O certo, porém, é que a jurisprudência brasileira já assentou que a
tal não se presta o instituto da Revisão, como exemplificam os seguintes
julgados:
REVISÃO CRIMINAL - SÓ HÁ DECISÃO CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
QUANDO NÃO SE APOIA ELA EM NENHUMA PROVA EXISTENTE NO PROCESSO, NÃO
BASTANDO, POIS, PARA O DEFERIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL, QUE OS JULGADORES
DESTA CONSIDEREM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO E CONVINCENTE PARA A
CONDENAÇÃO (PRECEDENTES DO S.T.F.). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO. STF, (RE 113269, Relator Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
12/05/1987, DJ 07-08-1987 PP-15440 EMENT VOL-01468-04 PP-00832)
“Não se pode dizer, face ao princípio do livre convencimento do julgador, que uma decisão,
cuja conclusão tem apoio num elemento de prova, contraria a evidência dos autos. Somente há
decisão contrária à evidência dos autos, quando a mesma não tem fundamento em nenhuma prova
colhida no processo” (STF, RECr. 87004-SP, 2a T., v.u., j. 22.11.1977, Rel. Min. Djaci Falcão)
“A precariedade da prova, a gerar dúvida no espírito do julgador, na fase da revisão, depois
de longa aferição dos elementos probatórios em duas instâncias, não autoriza, em face do nosso
sistema processual, o seu acolhimento para se decretar a absolvição do pleiteante” (STF, RECr
79966, 1a T., v.u., j. 29.11.1974, Rel. Min. Djaci Falcão)
"A revisão criminal não tem a natureza de uma segunda apelação, já que se apresenta
como verdadeira ação rescisória do julgado, não se prestando, assim, ao mero reexame de provas, já
analisadas no juízo de conhecimento, e, eventualmente, em segundo grau" (TJSP - 1.o Gr. de Câms. -
Rev. 220.942-3/4 - j. 18.08.97 - Rel. Jarbas Mazzoni - RT 747/649)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no propósito
assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão daqueles casos
teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP.
7o Grupo de Câmaras, Revisão
322.476/4 - Rel. Rui Stoco - j. 23.06.98).
Na doutrina, destacam-se os ensinamentos de MIRABETE1, para
quem “a revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela
própria característica que apresenta de rescisão do julgado, caso
contrário haveria uma superposição do recurso de apelação, objetivo não
pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma reapreciação
da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda
instância (RT 717/401)”.
E dele não diverge SOUZA NUCCI2, quando assinala que “O
objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro
judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma
interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não
1 FABBRINI MIRABETE, Julio, Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Ed. Atlas, 8a ed. Atualizada, 2001, pág. 1354.
2 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a
ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é
desvirtuar a natureza do instituto”.
Assim as coisas, e considerando a ausência de qualquer
argumento do requerente quanto aos requisitos dos incisos II e III do
artigo 621 do CPP que de resto não afloram do exame do processado
, o julgamento de improcedência é medida que se impõe, para que seja
mantida intocada a justa e correta decisão criticada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por SIDIRLEY ZULATO
DOS SANTOS.
OTAVIO ROCHA
Relator